Tribunal: STF
Processo: HC 210809
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 715.031, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 22.10.2021, por, em tese ter vendido 23,883 g de maconha e possuir consigo 10,084 g da mesma droga. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente “foi detido em flagrante no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 19h50, com cerca de 10 gramas de maconha, um aparelho celular e R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais)”. Entretanto, “há sérios indícios de que a Polícia Militar adentrou a residência de (...) sem qualquer mandado ou indícios concretos de flagrância”. 



5. Prossegue a narrativa para alegar que “a PM afirma ter encontrado 50 gramas em posse de (...) e 100 gramas de maconha com (o paciente) (folhas 24/25 do PDF). Contudo, conforme laudo de constatação de drogas preliminar, foi encontrado 23 gramas com (...) e somente 10 gramas de maconha com (o paciente), mostrando que a Polícia Militar com certeza agiu de maneira leviana e inconsequente no presente caso, sem qualquer cuidado ou zelo com a investigação criminal e o próprio flagrante, que possui grandes chances de ter sido forjado”.



6. Por fim, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “é réu primário, apesar de existirem ações penais em trâmite”. Ressalta, ainda, que “a natureza da droga (maconha), bem como a quantidade de droga (10 gramas) apreendida corroboram com a tese de que (...) é usuário de maconha”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



8. Decido.



9.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Não bastasse isso, pontuo que o entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 



13. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual de que “o paciente possui os seguintes registros em sua Certidão de Antecedentes Criminais: 226837-91.2013.8.09.0175 (201302268370) - crime de tráfico, ocorrido em 27/06/2013; processo arquivado - sentença terminativa; 5153527-77.2015.8.09.0051 - crime de tráfico, fato ocorrido em 24/07/2015, sentença condenatória - com trânsito em julgado em 13/01/2016; 5188825-09.2015.8.09.0059 - posse de drogas para consumo pessoal, fato ocorrido em 30/09/2020, extinção da punibilidade por falta de justa causa para ação penal; 5123903- 70.2021.8.09.0051 - posse de arma para consumo pessoal - fato ocorrido em 07/09/2015 - extinta a punibilidade por falta de justa causa para a ação penal; 0136747-61.2018.8.09.0175 - Medidas protetivas - fato ocorrido em 15/10/2018 - arquivado; 0136746-76.2018.8.09.0175 - lesão corporal - violência doméstica - fato ocorrido em 15/10/2018 - em andamento; 5546623-91.2018.8.09.0011 - Inquérito Policial - crimes contra o patrímônio - distribuído em 18/11/2018; 0150364- 95.2018.8.09.0011 - crime de receptação - fato ocorrido em 17/11/2018 - em andamento; 0059461-77.2019.8.09.0011 - tráfico de drogas - fato ocorrido em 10/05/2019 - em andamento; 0095842-84.2019.8.09.0011 - tráfico de drogas - em andamento. (mov. 1, arq. 7. fls. 15/20)”.



14. Por fim, quanto à alegação de que o paciente é apenas usuário de drogas, o caso atrai o entendimento no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator